Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR REVOGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OCUPANTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPÓSITO DOS ALUGUERES EM JUÍZO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE REAJUSTE. AÇÃO PRÓPRIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA
1. As alegações deduzidas no recurso, inequivocadamente, relacionam-se ao consignado na decisão agravada, razão pela qual se rejeita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Está consignado na decisão impugnada que o pagamento dos alugueres seja efetivado nos termos do contrato e depositados judicialmente, daí porque não há risco de ser pagos em duplicidade.
3. A pretensão de que recolhimento dos alugueis seja sem reajuste, ou que seja substituído o IGPM pelo IPCA, a fim de evitar onerosidade excessiva, por importar em alteração de cláusulas contratuais, deve ser objeto de ação própria.
4. Verificando que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, a manutenção da respeitável decisão é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao recurso.